Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-28.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VEÍCULO. SINISTRO. INCÊNDIO. PERDA TOTAL. IPVA. PROPRIEDADE. BAIXA. DETRAN. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que sustenta que a legislação em vigor exige a apresentação da placa do veículo, com o registro de seu chassi, para que o órgão de trânsito promova a baixa definitiva do do automóvel, e acrescenta que, até essa ocorrência, o contribuinte registrado continua como proprietário e sujeito passivo dos tributos decorrentes da propriedade. Requer seja declarada a legalidade da exigência tributária e afastada a condenação à indenização por danos morais.
3. Consta dos autos que a autora envolveu-se em acidente de trânsito, tendo o seu veículo sido completamente incendiado, conforme se infere das provas documentais, especialmente o Boletim de Ocorrência (ID 9078573 e 9078574) e o requerimento feito pela parte autora junto à Secretaria de Fazenda (ID 9078571).
4. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza os arts. 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e Decreto no 34.024, de 10/12/2012.
5. Inexistindo domínio sobre o bem, diante de sua perda total, ocorrido no dia 06/09/2011, não há como incidir os tributos que tem como fato gerador a propriedade.
6. Diante da impossibilidade da apresentação do recorte do chassi e das placas do veículo, pois foram destruídos pelo fogo, revela-se desarrazoável a exigência do DETRAN/DF em condicionar a baixa do automóvel à quitação dos débitos nele incidentes, após a sua destruição.
7. Na forma do seu art. 1o, §10o, da Lei n. 7.431/1985, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado.
8. A inclusão do nome da autora em dívida ativa, após a cobrança indevida do IPVA, viola o direito da personalidade e atinge a sua integridade, pois os transtornos experimentados, em decorrência da indevida inscrição, ultrapassam os dissabores do cotidiano, a subsidiar a reparação por danos morais (in re ipsa).
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isenta de custas. Condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.55, Lei 9099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).